Tribunal: TJBA
Processo: 8028762-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028762-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARCOS DERMINA DA SILVA e outros (3) Advogado(s): WALLACE BORGENS DE JESUS (OAB:BA63812-A) AGRAVADO: PAINEIRAS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. e outros Advogado(s): LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA (OAB:BA27586-A), MARCELO SENA SANTOS (OAB:BA30007-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCLUSÃO DE EMPRESA DO POLO PASSIVO POR ILEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO EM ACIDENTES DE CONSUMO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e determinou a exclusão da empresa Suzano Papel e Celulose S.A. do polo passivo de ação indenizatória ajuizada por vítimas de acidente envolvendo veículo de transportadora contratada pela referida empresa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir se é possível a exclusão da empresa Suzano Papel e Celulose S.A. do polo passivo da demanda, antes da produção de provas aptas a esclarecer a existência de vínculo contratual e econômico com a transportadora envolvida no acidente. III. Razões de decidir 3. A exclusão da ré Suzano S.A. ocorreu de forma prematura, sem a devida instrução probatória, notadamente sem a oitiva das testemunhas arroladas na inicial, entre outras provas. 4. Há indícios de vínculo contratual e de que os serviços da transportadora eram prestados em benefício exclusivo da empresa excluída, integrando a cadeia de fornecimento. 5. A responsabilidade objetiva e solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento em acidentes de consumo é prevista no CDC, inclusive na hipótese de consumidor por equiparação (bystander), nos termos do art. 17. 6. A exclusão da empresa do polo passivo, com base apenas em exame perfunctório, sem oportunizar a produção de prova, caracteriza cerceamento de defesa e pode comprometer a reparação integral do dano. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "A exclusão de empresa integrante da cadeia de fornecimento do polo passivo de ação indenizatória por acidente de consumo demanda prévia instrução probatória, sobretudo quando há indícios de vínculo econômico e funcional com a prestadora do serviço diretamente envolvida no fato danoso." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º e 10; CC, art. 927, parágrafo único; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 17, 20 e 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.574.784/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.06.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.° 8028762-98.2025.8.05.0000; Recorrente: Marcos Dermina da Silva e Outros (3); Recorrido: Suzano Papel e Celulose S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator